Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0726997-41.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: CRISTIANE DOS SANTOS CAETANO GUIMARAES RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À reclamante, em cinco dias, sobre a admissibilidade da presente reclamação, observado que o acórdão da APC 0702823-79.2020.8.07.0018 transitou em julgado desde 01/03/2021 e o que dispõe expressamente o art. 988, § 5o, inc. I, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora